Tribunal: TCU
Processo: 034.297/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11632/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.297/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Erly de Souza (XXX.698.167-XX); Gustavo Melo Oliveira Souza (XXX.379.722-XX); Maria Antonia Jesus dos Santos (XXX.814.365-XX); Maria Pereira dos Santos (XXX.992.503-XX); Maria de Fatima de Souza (XXX.872.214-XX); Maria de Lourdes Melo Oliveira (XXX.356.322-XX); Nice de Mattos da Silva (XXX.166.977-XX); Rita de Cassia de Oliveira Grieco de Oliveira (XXX.455.757-XX); Rose Mary Rita de Souza Merenda Baroldi (XXX.685.827-XX); Vanda Moraes da Silva (XXX.061.207-XX); Weslandia Carlos Resende (XXX.063.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.